Tribunal: TJDFT
Processo: 0710710-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL. FICHAS FINANCEIRAS. TEMA 880 DO STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do pronunciamento judicial embargado.
2. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.